Tribunal: TJSP
Processo: 2201724-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – decisão pela qual foi indeferida a liminar requerida pelo agravante para o fim de suspensão da exigibilidade de débitos referentes a transações com cartão de crédito – alegação do agravante de que foi vítima de fraude por meio de telefonema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – decisão pela qual foi indeferida a liminar requerida pelo agravante para o fim de suspensão da exigibilidade de débitos referentes a transações com cartão de crédito – alegação do agravante de que foi vítima de fraude por meio de telefonema recebido por pessoa que se dizia funcionária do banco agravado – verossimilhança das alegações – evidências de que realmente possa ter havido a fraude e falha nas rotinas de segurança da instituição financeira agravada – grau de probabilidade do direito invocado suficiente para o deferimento da medida – decisão reformada para o fim de concessão da tutela de urgência requerida – agravo provido.